Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-20.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA. SEGURADO. PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo o verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente.
2. O Seguro DPVAT não tem as características de proteção por solidariedade nacional. A Assurance pour Solidarité Nationale dos franceses.
3. Apelação conhecida e provida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.